Tribunal: TJMT
Processo: 0003052-87.2016.8.11.0025
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003052-87.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (APELADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), FATIANE PATRICIA MALLMANN - CPF: 045.879.111-35 (APELANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), J. W. M. A. - CPF: 072.317.081-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ASSISTENTE), FATIANE PATRICIA MALLMANN - CPF: 045.879.111-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. W. M. A. - CPF: 072.317.081-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (APELANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), J. W. M. A. - CPF: 072.317.081-96 (APELADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME..

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003052-87.2016.8.11.0025

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO –DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – MAJORAÇÃO DO VALOR – CULPA CONCORRENTE VERIFICADA – REDUÇÃO DOS VALORES DAS INDENIZAÇÕES PELA METADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 – STJ) - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Reconhecida a culpa das requeridas pelo acidente, bem como a culpa das vítimas, resta caracterizada a culpa concorrente.

Razoável o valor arbitrado a título de pensão mensal no valor de 2/3 do salário-mínimo, porque não comprovado o valor do salário contratual da vítima.

Majoração da indenização por danos morais necessária porque destoa dos parâmetros adotados em casos análogos.

Se a culpa pelo acidente é concorrente, as indenizações somente são devidas pela metade.

Na indenização por danos morais, em relação de natureza extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL nº
0003052-87.2016.8.11.0025

APELANTES
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., JOHN WOBSON MALLMANN ADAMS, representado por sua genitora FATIANE PATRICIA MALLMANN e MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA EPP

APELADOS: OS MESMOS

Processo na Origem nº 0003052-87.2016.811.0025 – Cód. 122686

Comarca de Juína.

RELATÓRIO

Apelações Cíveis interpostas por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
JOHN WOBSON MALLMANN ADAMS, representado por sua genitora FATIANE PATRICIA MALLMANN e MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA EPP
de decisão que julgou procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 0003052-87.2016.811.0025 – Cód. 122686) que
FATIANE PATRICIA MALLMANN e JOHN WOBSON MALLMANN ADAMS
movem contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
.

SENTENÇA
(ID 164075184 - Pág. 1/14): julgou procedentes os pedidos para condenar os Requeridos, solidariamente, a pagar ao Requerente, a título de dano moral, a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como pensão mensal no valor de 2/3 (dois terços) do valor do salário-mínimo até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade, devidamente corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, incidente a correção desde a citação e os juros de mora desde a data do sinistro em 18/01/2015. Condenou os requeridos, pro rata, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

APELO 1
:
JOHN WOBSON MALLMANN ADAMS
busca a reforma da sentença para majorar a condenação a título de danos morais para o valor de 100 (cem) salários-mínimos, para majorar o pensionamento para a monta de 1,59 (um vírgula cinquenta e nove) salários mínimos e para condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor da condenação.

APELO 2
:
MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA EPP
pugna pela reforma da decisão para reconhecer que houve confissão ficta por parte do autor porque não compareceu à audiência, para reconhecer a culpa exclusiva da vítima no acidente, e afastar as condenações ou, alternativamente, pelo reconhecimento da culpa concorrente, de forma a afastar ou reduzir o quantum indenizatório. Pretende também que seja invertido o ônus de sucumbência ou para determinar a sucumbência recíproca.

APELO 3
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
alega a inexistência de responsabilidade em relação ao acidente, porque o ato foi praticado por terceiro. Sustenta que deve ser reconhecida a culpa da vítima ou a culpa concorrente. Pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação ou reduzir os valores arbitrados. Busca ainda a reforma do termo inicial dos juros de mora, para incidir desde a citação.

CONTRAMINUTAS
: (ID 164075214 – MST e ID 164075219) pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
: opina pelo desprovimento dos apelos do autor e da Energisa, e pelo parcial provimento do apelo da MST Serviços Elétricos LTDA EPP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003052-87.2016.8.11.0025

VOTO

Apelações Cíveis interpostas por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
JOHN WOBSON MALLMANN ADAMS, representado por sua genitora FATIANE PATRICIA MALLMANN e MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA EPP
de decisão que julgou procedentes os pedidos para condenar os requeridos, solidariamente, a pagar ao requerente, a título de dano moral, a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como pensão mensal no valor de 2/3 (dois terços) do valor do salário-mínimo até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade, devidamente corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, incidente a correção desde a citação e os juros de mora desde a data do sinistro em 18/01/2015. Condenou os requeridos, pro rata, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O autor informa que, em 18/01/2015,
ROBSON CARLOS LINS ADAMS
, companheiro de FATIANE PATRICIA MALLMANN e pai de JOHN WOBSON MALLMANN ADAMS, faleceu em consequência de um acidente de trânsito, quando trafegava em uma motocicleta na companhia de
JOEL DA SILVA MARTINS
, que também pereceu.

Descreveram que a motocicleta Honda CG 125 na qual trafegavam as vítimas, na Rodovia 163 na altura do KM 845, foi abalroada pelo veículo caminhonete Mitsubishi L200 Triton, de propriedade da
MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
, conduzida pelo empregado desta
SILVANO SOUZA DE ALMEIDA
.

Relatam ainda que a empresa
MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
presta serviços para a apelante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

Os autores propuseram a presente ação indenizatória contra a
MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
e a
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com o objetivo de obter a condenação das requeridas por danos materiais, sob a forma de pensão mensal, e danos morais, pelo falecimento de seu pai ROBSON CARLOS LINS ADAMS (ID 568339).

A sentença julgou procedentes os pedidos e todos os envolvidos recorrem. Enquanto o autor busca a majoração dos valores arbitrados a título de indenização, os requeridos buscam afastar a condenação ao argumento de que houve culpa exclusiva da vítima e, alternativamente, requerem o reconhecimento da culpa concorrente e a redução dos valores arbitrados.

A dinâmica do acidente demonstra que o empregado da requerida MST conduzia o veículo de propriedade da mesma requerida pela Rodovia 163, já no perímetro urbano de Juína, quando colidiu contra a traseira da motocicleta na qual viajavam as vítimas, dentre elas o pai do autor.

Observando-se o acervo probatório, conclui-se que a principal causa do acidente foi a condução do preposto da MST, que prestava serviços à Energisa, através de contrato de terceirização, porque além de trafegar em velocidade muito superior à recomendada para aquele trecho, e com seus reflexos prejudicados pela ingestão de bebidas alcoólicas.

O laudo, realizado pela Politec, concluiu que o motorista do veículo trafegava em velocidade acima do permitido e, por causa do estado etílico,
“não teve reflexos suficientes para desviar da motocicleta com o intuito de evitar ou reduzir as consequências do sinistro, reação comum e evidentemente esperada de quem se depara com algum obstáculo na via
”.

Do Boletim de Ocorrências (ID 568360 – Pág. 1) depreende-se que o motorista do veículo que atingiu a motocicleta conduzida pelas vítimas trafegava em alta velocidade e havia ingerido bebida alcoólica em quantidade superior à permitida, razão pela qual foi preso em flagrante delito (ID 568360 – Pág. 6).

Corrobora esta descrição o depoimento dos dois policiais que atenderam a ocorrência no dia do acidente, porquanto afirmam que ao chegarem ao local a Polícia Rodoviária Federal já havia dado voz de prisão ao condutor da caminhonete, porquanto estava embriagado (ID 568362 – Pág. 1/2).

No entanto, não se pode deixar de considerar o fato de que o condutor da motocicleta, em cuja garupa trafegava o pai do autor, era conduzida por pessoa não habilitada e também bastante alcoolizada, além de não portarem equipamentos de proteção (capacete).

O nível de alcoolemia do carona, pai do autor, era 3,35 dg/L (três decigramas e trinta e cinco miligramas por litro) e do condutor da motocicleta era 9,27dg/L (nove decigramas e vinte e sete miligramas por litro) (ID 164073745 - Pág. 19 e 22). Portanto o estado etílico do condutor da motocicleta era muito superior ao previsto no art. 306, da Lei 9.503/97, que considera crime conduzir veículo automotor com concentração igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue.

Mas o principal fato que contribuiu para o acidente foi a constatação de que os motociclistas provinham de uma via de acesso à rodovia e adentraram a via principal sem maiores cuidados ou atenção, o que pode ter dificultado a percepção do motorista da caminhonete.

Vejamos a Narrativa da Ocorrência, posta no Boletim de Ocorrências: “
Conforme averiguações realizadas no local do acidente, em Sinop/MT, no Km 846 da Br 163, verificamos através dos vestígios materiais corroborados pela declaração do condutor, que o Vi, MMC/L200 TRITON, OBB-2539/MT, conduzido por Silvan Souza de Almeida, CPF n°021.118.361-09, deslocava-se de Cláudia a Sinop,
quando V2, HONDA/CG 125 FAN KAR-4552/MT
conduzido ..r Robson Carlos Lins Adans RG n° 1253647-4 SSP/MT, acompanhado por Joel da Silva Martins, RG n° 730569 SSP/MT
acessou a rodovia por via transversal sendo atingido ria traseira levando-os a óbito, conforme croqui
” (ID 164073744 - Pág. 8).

Os policiais que atenderam a ocorrência relataram: “
QUE nesta data de 18/01 /2015 no km 846 da BR-163 no município de Sinop por volta de 18:30h, esta equipe: se deslocou para atendimento ao acidente Cl 837009, que levou a óbito
ROBSON CARLOS L. ADANS e JOEL DA SILVA MARTINS, que transitavam como veículo honda CG 125, cor cinza, placa kar4552/mt.

no momento em que adentraram na rodovia foram atingidas pelo veículo MMC/1200
triton 3.2d, placa OBB-2539
, conduzido pelo sr. SILVAN SOUZA DE ALMEIDA
” (ID 164073745 - Pág. 7/8).

Assim, analisada a dinâmica do acidente, restou caracterizada a culpa concorrente
.

Também restou claro que o veículo envolvido no acidente era de propriedade da MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA que, por sua vez, prestava serviços para a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.anto é assim que o veículo se encontrava adesivado com a logomarca de ambas as empresas, conforme fotografia anexada às fls. 66/67 dos autos de origem.

Portanto, em que pese o acidente ter ocorrido em um domingo, quando o motorista da empresa MST utilizava do veículo para fins particulares, resta inegável a responsabilidade da empresa proprietária do veículo pela fiscalização da forma como o veículo a seu serviço estava sendo utilizado e por quem e ainda por ter permitido que seu empregado utilizasse o veículo fora do horário normal de trabalho.

A
apelante Energisa não nega a existência da relação contratual com a requerida, proprietária do veículo e empregadora do motorista da caminhonete, que lhe prestava serviços.

Portanto,
há de ser reconhecida a responsabilidade das requeridas apelantes pelo acidente, bem como a culpa concorrente da vítima
.

Desse modo, restou caracterizado o ato ilícito, consubstanciado na condução negligente do veículo por parte do preposto de uma das requeridas e que prestava serviços para a outra requerida, o dano representado pelo perecimento do pai do autor e o claro nexo causal entre eles, de modo que presentes os requisitos que ensejam a condenação das requeridas à reparação civil, porém atentos para os efeitos da culpa concorrente das vítimas.

Com relação à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de pensão mensal em favor do filho menor da vítima Robson, o autor requerer sua majoração, de modo que a condenação tivesse como base o salário efetivamente percebido pelo seu genitor. No entanto, não logrou comprovar qual seria esse valor, até porque o falecido trabalhava como motoboy, portanto a base da pensão deve ser mesmo o salário-mínimo.

Por outro lado, caracterizada a culpa concorrente,
comporta reforma a sentença
que arbitrou o valor mensal em 2/3 do salário-mínimo, para
reduzi-lo para 1/2 salário-mínimo
.

As partes se insurgem também contra o valor arbitrado a título de danos morais e, enquanto o autor requer sua majoração para o valor de 100 salários-mínimos, as requeridas pleiteiam a redução desse valor.

Neste ponto, razão parcial assiste ao autor, porque a jurisprudência tem arbitrado a indenização extrapatrimonial em caso de morte em valores mais condizentes com a situação de perda, não só do provedor financeiro, mas daquele que tinha a missão de educar e guiar o crescimento do filho menor.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. ATROPELAMENTO.
MORTE DO GENITOR
E IRMÃO DOS AUTORES.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO
. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso,
o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça
. 4.
Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho
e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1837195 RJ 2019/0153226-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020)

Nesse passo,
há que se acolher o pleito ao autor apelante para promover majoração do valor dos danos morais para R$132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), ( pedido).

Com razão também às requeridas quando buscam a redução do valor da indenização por danos morais, porque se a culpa pelo acidente é concorrente, a indenização somente é devida pela metade.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA – NEXO CAUSAL PRESENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DECISÃO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA LIDE – JULGAMENTO ULTRA PETITA – EXTRA PETITA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – LUCROS CESSANTES DECORRENTE DA INCAPACIDADE LABORATIVA – DESCABIMENTO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA –
CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA – REDUÇÃO
– RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE – APELO DO AUTOR DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e, d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

2 – No caso concreto, embora o agente da administração pública municipal não tenha adotado as cautelas necessárias na condução do ônibus, nas circunstâncias do sinistro, a vítima também agiu com culpa ao trafegar com a motocicleta sem a devida cautela para evitar o acidente de trânsito.

3 – Compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada prolação de sentença além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra petita), nos termos dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Em regra, a sentença ultra petita não é nula, cabendo à instância revisora apenas decotar eventual excesso do julgado.

4 – O valor do dano moral deve ser fixado na observância da peculiaridade do caso concreto, com o fim de assegurar o caráter repressivo e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido daquele que sofreu a lesão.

5 –
A responsabilidade do Ente Municipal deve ser atenuada,
em decorrência da culpa concorrente da vítima
, circunstância em que
os valores indenizatórios devem ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo 945 do Código Civil
.

6 – A pensão vitalícia além de não requerida na inicial, somente é devida quando comprovada a perda permanente e definitiva da capacidade laborativa, o que não é o caso dos autos.

7 – Recurso de Apelação do município provido em parte. Recurso de Apelação Adesivo desprovido. (N.U 1002893-27.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Portanto,
comporta reforma a sentença para reduzir a indenização por danos morais, de R$132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), seja paga pela metade, ou seja, R$ 33.000,00 (tinta e três mil reais)
,
para cada.

A segunda requerida insurge-se também contra o termo inicial dos juros de mora, arbitrados na sentença para incidir desde a data do sinistro (18/01/2015), e requer que incidam a partir da sentença.

Sem razão a requerida, porquanto se trata aqui de indenização por danos morais em relação de natureza extracontratual, de modo que os juros devem incidir a partir do evento danoso.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL INDIRETO DA GENITORA E IRMÃO DA VÍTIMA FATAL – OCORRÊNCIA – COLISÃO TRASEIRA – CULPA PRESUMIDA DO REQUERIDO, ORA SEGUNDO APELANTE, QUE DEIXOU DE OBSERVAR O DISPOSTO NO ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI DE N.º 9.503/97 – CULPA CONCORRENTE DO FALECIDO – REDUÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO REQUERIDO – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS REQUERENTES – PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao revés do que tenta fazer crer o requerido, ora segundo apelante, a configuração do dano moral indireto, como já expressamente consignado na sentença recorrida, consiste na separação abrupta entre os familiares muito próximos, em razão do acidente.

2. E, no caso, diante da conduta ilícita praticada pelo requerido, ora segundo apelante, a vítima, filho da primeira requerente e irmão do segundo requerente, veio a falecer, situação que, a não ser pela ótica do requerido, ora segundo apelante, é indene de dúvida quanto ter provocado grande abalo nos requerentes, ora apelados, que perderam um ente querido.

3. Não fosse suficiente e refutando de vez a irresignação do requerido, ora segundo apelante, da análise de todos os fatos narrados e do conjunto probatório produzido nos autos, não há qualquer comprovação de que os requerentes, ora apelados, não mantinham qualquer vínculo afetivo com o falecido.

4. Por oportuno, insta registrar que, independentemente de o falecido estar transitando com uma máquina agrícola em uma rodovia, o acidente somente ocorreu em razão do requerido, ora segundo apelante, ter colidido, com seu veículo, na traseira do trator.

5. A propósito, a teor do disposto no artigo 29, inciso II, da Lei de n.º 9.503/97, deve ser levada em consideração a obrigação que tem todo e qualquer condutor de guardar distância segura do veículo que trafega à sua frente, de modo a possibilitar a frenagem em caso de necessidade.

6. Já no que tange a culpa concorrente do falecido, assiste razão ao requerido, ora segundo apelante, haja vista que tal questão, conforme julgamento proferido pela Quinta Câmara Cível nos autos do Recurso de Apelação de n.º 0026704-63.2006.8.11.0000, ajuizada pelo filho do falecido, já restou decidido.

7. Não assiste razão aos requerentes, ora primeiros apelantes, para que o valor da indenização por danos morais seja majorado, haja vista que levando em consideração as peculiaridades do caso, as condições socioeconômicas das partes e em observância ao que tem sido decidido em casos semelhantes, tenho que o “quantum” de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.
Já no que tange ao termo inicial dos juros de mora, realmente, como defendido pelos requerentes, ora primeiros apelantes, a teor do disposto na Súmula de n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, sua incidência é desde o evento danoso
. (N.U 0011679-93.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Com estas considerações,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, para majorar os danos morais para R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) bem como PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS REQUERIDAS, para fixar que, diante do reconhecimento da culpa concorrente, a indenização por danos materiais (pensão mensal) seja reduzida para 1/2 (um e meio) salários-mínimos, bem como a redução do valor da indenização por danos morais pela metade, ou seja, no montante R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023